Tribunal: STF
Processo: RE 1283466
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (fl. 3, Vol. 6):
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR INSTITUÍDA PELA LEI 15.411/2012. VERBA PECUNIÁRIA GERAL, HABITUAL E PERMANENTE, A SIGNIFICAR A SUA EXTENSÃO AO BENEFÍCIO DAS PENSIONISTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE, STJ E STF. WRIT OF MANDAMUS CONHECIDO E CONCEDIDO. 
    1. A presente ação autônoma de impugnação busca a incorporação, nos benefícios de pensão por morte dos impetrantes, da Gratificação de Desempenho Militar (GDM), instituída pela Lei 15.114/2012. 
    2. Pela leitura da norma enfocada, claramente se observa que o pagamento da referida parcela possui caráter geral, com habitualidade e permanência, mormente porque há índice de revisão geral concedida em janeiro de 2012.
    3. O comando legal explicitamente prevê a suso dita gratificação a todos os militares da ativa bem como a incorporação aos seus proventos, estendendo-a aos inativos e pensionistas.
    4. A vingar a tese do ente público, estaria a se ferir de morte a determinação do art.40, §8° da Carta Magna, in verbis: "É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei."
    5. O STF pacificou jurisprudência no sentido de que as vantagens concedidas aos servidores militares da ativa, de caráter geral, devem ser estendidas aos inativos e pensionistas (Ag.Reg. No Rec. Extr. N° 797.612/CE, Rela. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/05/2014). Este é, inclusive, o posicionamento do Órgão Especial (MS n°s 0077102-42.2012.8.06.0000 e 0130478-40.2012.8.06.0000, sob relatoria do eminente Des. Clécio Aguiar Magalhães e MS n°0077100-72.2012.8.06.0000, Rel. Des. Suenon Bastos Mota)
    6. Mandado de Segurança conhecido e concedido.” 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 5, Vol. 7).
    Opostos novos Embargos de Declaração, foram “parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer a aparente contradição entre o acórdão vergastado e o acórdão que lhe precedeu, sem alteração, todavia, das conclusões do julgamento vergastado” (fl. 45, Vol. 8).
    No apelo extremo (fl. 13, Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 40, §§ 7° e 8°, da Constituição Federal; 7° da EC 41/2003 e 3° da EC 47/2005, na medida em que o acórdão recorrido permitiu “que benefício de pensão por morte, cujo fato gerador é posterior à EC n.° 41/2003, siga a antiga regra da paridade constitucional, independentemente do cumprimento das regras do art. 3.° da EC 47/2005” (fl. 15, Vol. 9).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, em sede de Embargos de Declaração, concluiu, com base nas peculiaridades do caso concreto, que todos os extintos militares se aposentaram antes da EC 41/2003, e, portanto, adquiriram “às suas respectivas épocas, o direito à paridade vencimental (...)”, sendo que “tal direito é revestido às pensionistas” (fl. 8, Vol. 7).
    Ao assim decidir, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com o que decidido por esta CORTE no Tema 396 (RE 603.580/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/8/2015), cuja tese é a seguinte:
    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”
    Por fim, os argumentos da parte recorrente impõem a incursão em legislação local e no conteúdo probatório dos autos, providências vedadas nesta sede recursal, em face dos óbices previstos nas Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido: 
    “EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE AOS MILITARES DO REGIME DE TRANSIÇÃO PREVISTO NAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO NS. 41/2003 47/2005. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1167371/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 3/10/2019)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 7º E 8º, E 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 7º da EC Nº 41/2003 E 3º DA EC Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RE 603580-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (RE 603580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2015). 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.251.734-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente